Tribunal: TJDFT
Processo: 0754204-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0754204-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Cassio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0034876-42.2015.8.07.0015. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos (ID 54660341), peticionou no ID 55388172 e juntou decisão do Juízo a quo de ID 55388173, além do Relatório da Situação Processual Executória do apenado (ID 55388174). Diante da manifestação da Defensoria Pública, dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator